Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos interpostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por uma das rés.
3. O acórdão foi claro ao analisar a questão relativa à manutenção, ou não, da condenação de pagamento de indenização de danos morais em favor da embargante, estando ausente a omissão apontada.
4. Em relação à obscuridade a redação do acórdão não foi clara o suficiente ao estabelecer a majoração do valor dos honorários de advogado prevista no art. 85, § 11, do CPC.
5. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do vício apontado.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.